Tribunal: STF
Processo: MS 39116
Classe: MS
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2023-08-28
Data de publicação: 2023-08-28

Ementa:
EMENTA



    REFERENDO NA MEDIDA CAUTELAR EM MANDADO DE SEGURANÇA. ATO DO TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIÃO. REVISÃO DO ATO DE REGISTRO DE APOSENTADORIA. DECADÊNCIA CARACTERIZADA. ART. 54 DA LEI Nº 9.874, DE 1999. CUMULAÇÃO DE QUINTOS/VPNI COM PROVENTOS DE INATIVIDADE CALCULADOS COM BASE NO SUBSÍDIO DE PROCURADOR DA REPÚBLICA. REGIME REMUNERATÓRIO: INEXISTÊNCIA DE DIREITO ADQUIRIDO. NECESSIDADE DE A ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA ADEQUAR OS PROVENTOS DE APOSENTADORIA AO NOVO REGIME REMUNERATÓRIO: OBSERVÂNCIA DA IRREDUTIBILIDADE DE VENCIMENTOS.



    1. No caso, os quintos/VPNI estão sendo pagos cumulativamente com os proventos de aposentadoria há mais de 20 anos. Além disso, o ato original de concessão de aposentadoria foi registrado em 2002. Decadência do direito de o TCU revisar o ato de registro de concessão da aposentadoria.



    2. Com o advento da Lei nº 11.144, de 2005, foi instituído e fixado o subsídio como forma de remuneração dos membros do Ministério Público Federal, e isso atendendo aos comandos da Emenda Constitucional nº 19, de 1998. A partir de então, tornou-se indevido o pagamento de quintos/VPNI cumulados com esse subsídio ou com os proventos de aposentadoria calculados com base no subsídio pago em conformidade com essa lei e com as leis supervenientes que o reajustaram.



    3. Necessidade de a Administração Pública adequar os proventos de aposentadoria observando-se as regras que vedam a cumulação de quintos/VPNI com subsídio, bem como a irredutibilidade de vencimentos. 



    4. Acolhimento parcial do pedido de tutela de urgência, de forma a adequar a medida a ser deferida ao pedido subsidiário de tutela definitiva formulado pelo impetrante.



    5. Tutela de urgência referendada.